Tribunal: TJSP
Processo: 1001274-64.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Venda e compra de veículo automotor, com financiamento bancário. Desídia de compradora, deixando de formalizar a respectiva transferência no DETRAN (modalidade de dação em pagamento) e sem suprir parcelas do respectivo financiamento, expondo vendedora em cadastro de inadimplentes, ademais com repasse do veículo a terceiro. Ilícito civil (inobservância de limites de boa-fé

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Venda e compra de veículo automotor, com financiamento bancário. Desídia de compradora, deixando de formalizar a respectiva transferência no DETRAN (modalidade de dação em pagamento) e sem suprir parcelas do respectivo financiamento, expondo vendedora em cadastro de inadimplentes, ademais com repasse do veículo a terceiro. Ilícito civil (inobservância de limites de boa-fé negocial). Abordagem reparatória. Juízo de procedência. Apelo da ré. Desprovimento.